Tribunal: TJDFT
Processo: 0701274-78.2026.8.07.0000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2026-01-30

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Número do processo: 0701274-78.2026.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CLEMENCIA SOUZA MEIRA AGRAVADO: HELENA GOMES FERREIRA REPRESENTANTE LEGAL: HILDENIR GOMES FERREIRA DE C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo/antecipação de tutela recursal, interposto por CLEMÊNCIA SOUZA MEIRA tendo por objeto a r. decisão interlocutória (ID 261643407) proferida pelo ilustre Juízo da Vara Cível do Núcleo Bandeirante nos autos da ação de reintegração de posse no 0700048-39.2025.8.07.0011. Eis a r. decisão agravada: “Cuida-se de pedido de reintegração de posse com fundamento no esbulho possessório praticado pelos requeridos em imóvel pertencente aos direitos da autora, pessoa incapaz sob curatela. Após a instrução processual, o Ministério Público, na qualidade de fiscal da ordem jurídica, manifestou-se no ID 259742959, pugnando pelo deferimento da medida possessória em favor da parte autora. Decido. Acolho integralmente a manifestação ministerial de ID 259742959, adotando seus fundamentos como razão de decidir. De início, é necessário elucidar que o fato de ser coisa pública não impede a discussão judicial entre particulares, a princípio e, por via de consequência, a análise do pedido liminar. A prova documental acostada aos autos, notadamente a Ficha de Cadastro Imobiliário (ID 222052269) e a sentença de interdição (ID 222052266), corroboram a tese autoral. Restou evidenciado, em cognição inicial, que a autora detém a melhor posse sobre o bem, sendo os atos de disposição patrimonial (cessão, permuta ou venda) realizados pelo réu José Antônio ou pela própria interditada sem alvará judicial e participação de curador, eivados de nulidade, não sendo aptos a gerar posse justa em favor dos requeridos. A ocupação dos réus, portanto, carece de justo título oponível à curatelada, caracterizando-se o esbulho possessório, na forma do art. 1.210 do Código Civil. A proteção do patrimônio do incapaz impõe o retorno ao estado anterior, sendo descabida a manutenção de terceiros no imóvel com base em negócios jurídicos inválidos. Ante o exposto, DEFIRO o pedido inicial para determinar a reintegração da autora na posse do imóvel situado na QR 1-A, Conjunto M, Lote 1, Candangolândia/DF. Desse modo, expeça-se, imediatamente, Mandado de Reintegração de Posse em favor da parte autora. Concedo aos ocupantes o prazo de 15 (quinze) dias para desocupação voluntária, sob pena de cumprimento compulsório da medida. Fica desde já autorizado o uso de força policial e arrombamento, se estritamente necessários ao cumprimento da diligência, nos termos do art. 536, §1o, do CPC, devendo o Sr. Oficial de Justiça agir com a cautela recomendada. Sem prejuízo das determinações acima, INTIME-SE O DISTRITO FEDERAL para dizer sobre seu interesse na causa. Intimem-se as partes e o Ministério Público” (ID 261643407). A agravante, em suas razões, pretende a suspensão imediata dos efeitos da decisão e sua reforma definitiva para que seja mantida na posse do imóvel. Argumenta, em síntese, que exerce a posse de boa-fé, de forma mansa e pacífica, tendo ingressado no bem por meio de permuta realizada em 2023, na qual entregou um imóvel em Novo Gama-GO à autora, ora agravada. Sustenta ter realizado investimentos em benfeitorias que totalizam R$49.849,13 e que a desocupação imediata causará dano social e econômico irreversível à sua família. Requer, assim, “A concessão de efeito suspensivo, nos termos do art. 1.019, I, do CPC, para suspender imediatamente os efeitos da decisão agravada, impedindo o cumprimento do mandado de reintegração de posse até o julgamento definitivo do recurso”. E, no mérito “provimento integral do agravo, para reformar a decisão agravada, revogando a tutela provisória de urgência que determinou a reintegração liminar; e) Subsidiariamente, caso não seja este o entendimento, que seja determinada a manutenção da posse da agravante até o julgamento final da ação, assegurando-se o contraditório pleno e a necessária instrução probatória.” É o relatório. Decido. Nos termos do art. 995, parágrafo único, e do art. 1.019, inciso I, do Código de Processo Civil, o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou conceder a antecipação da tutela recursal quando houver demonstração da probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Em juízo de cognição sumária, próprio deste momento processual, não vislumbro o preenchimento dos requisitos necessários para a concessão da liminar pleiteada pela agravante. Explico. Fazendo um juízo de prelibação sumária, próprio do exame das liminares, nota-se que a r. decisão agravada (ID 261643407) deferiu o pedido de reintegração liminar de posse do imóvel situado na QR 1-A, Conjunto M, Lote 1, Candangolândia/DF, em favor da autora, ora agravada. O Juízo originário, ao adotar integralmente o parecer do Ministério Público, fundamentou que a autora é maior incapaz, interditada judicialmente desde 2010 por sentença transitada em julgado. Considerou-se que os negócios jurídicos de cessão ou permuta que embasaram a ocupação da ré/agravante são nulos de pleno direito, por terem sido realizados sem alvará judicial e sem a participação do curador, não sendo aptos a gerar posse justa. Emerge dos autos que a r. sentença de interdição da agravada (ID 222052266 - Pág. 1) transitou em julgado em 25/03/2010 (ID 222052266 - Pág. 2), data muito anterior a negociação da casa, iniciada em 2023. Assim, ao menos em tese, os atos de disposição patrimonial realizados pela incapaz sem a representação de seu curador e sem autorização judicial são eivados de nulidade absoluta, conforme os arts. 104 e 166 do Código Civil. A tese de boa-fé da agravante é matéria que enseja maior instrução probatória, e neste estágio inicial, infelizmente, não tem o condão de obstar a reintegração liminar da incapaz. Como bem pontuado pelo Parquet, a interdição é ato público, o que exigiria da agravante cautelas mínimas de verificação da capacidade civil da vendedora antes da transação, o que, aparentemente, não teria ocorrido no caso em tela. Neste contexto, ao exame em sede de cognição sumária, compreende-se que a negligência na verificação da documentação pessoal da ora agravada, afastaria a presunção de boa-fé objetiva, tornando a posse precária. Relativamente ao perigo de dano, observa-se o fenômeno do periculum in mora inverso. Enquanto a agravante alega prejuízos financeiros e necessidade de moradia, a agravada é pessoa idosa (61 anos), portadora de transtornos mentais graves e encontra-se em situação de vulnerabilidade extrema, estando privada da casa destinada a sua moradia. A proteção à dignidade da pessoa incapaz e o direito à moradia da idosa devem prevalecer sobre interesses puramente econômicos que se basearam em negócios jurídicos aparentemente inválidos. As benfeitorias alegadas pela agravante, embora possam ser objeto de futura reparação em via própria, não autorizam a retenção do imóvel no presente caso, dada a natureza da posse precária decorrente da inobservância de vício público de incapacidade civil. Portanto, nesta cognição incipiente, não se verifica a probabilidade de provimento do recurso. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido de efeito suspensivo. Intime-se a parte agravada para, querendo, que responda o recurso no prazo legal, facultando-lhe juntar a documentação que entender necessária ao julgamento do recurso (art. 1.019, II, do CPC). Comunique-se ao Juízo de origem. Colha-se a manifestação da douta Procuradoria de Justiça. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 27 de janeiro de 2026. Desembargador ARQUIBALDOCARNEIRO Relator